Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700871-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CILENE SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kátia Cilene Santos tendo por objeto a r. decisão (ID 51144189 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da a ação de conhecimento no 0710792-82.2019.8.07.0018 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformada, a agravante defende que “a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária” (ID 13693781 - Pág. 6). Há pedido liminar. É o relatório. Como relatado, defende a agravante que basta a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Contudo, a tese recursal conflita com o entendimento da eg. Turma. Confira-se: "A declaração de hipossuficiência detém mera presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário" (Acórdão 1209950, 07137786320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019); "Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC" (Acórdão 1219912, 07189274020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019); "A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo" (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019). Em situações como as que se apresenta, para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça, determino que a parte interessada junte aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. No caso dos autos, a agravante é professora concursada do GDF, o que, de início, ilide a presunção de pobreza. Apesar de o magistrado determinar (ID 48316692 - Pág. 1) a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, a parte simplesmente trouxe um boleto de pagamento de plano de saúde privado. Não há qualquer demonstração de renda ou outras despesas. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator